Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-61.2020.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – INSURGÊNCIA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
Não havendo prova segura para embasar a condenação, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, impõe-se a decretar a absolvição do apelante por absoluta ausência de provas, nos moldes do artigo 387, inciso VII, do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004267-61.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO VINICIUS FRAZAO CUNHA - CPF: 103.195.681-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS (ASSISTENTE), ADAO CLEVERSON AMORIM PEREIRA - CPF: 034.693.831-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – INSURGÊNCIA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS –
IN DUBIO PRO RE
O
– RECURSO PROVIDO
.

Não havendo prova segura para embasar a condenação, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impõe-se a decretar a absolvição do apelante por absoluta ausência de provas, nos moldes do artigo 387, inciso VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de MAURÍCIO VINICIUS FRAZÃO CUNHA contra a sentença proferida pelo Juiz “a quo” que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.
(Sentença – id. 173569781).

Nas razões recursais objetiva-se a absolvição por insuficiência de prova de autoria, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação. Subsidiariamente requer a
desclassificação do crime para o delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos. Não sendo esse o entendimento, requer seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da mesma Lei, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, além da substituição por penas restritivas de direitos, o afastamento da pena de multa, e, ao final, requer a gratuidade da justiça.
(id.173569791).

Em resposta, o Ministério Público manifesta pela concessão parcial da gratuidade da justiça, e quanto aos demais pedidos, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença de primeiro grau (id. 173569793).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso, para absolver o apelante do delito imputado, por insuficiência de prova judicializada (id. 178263688), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE COMPROVEM A PRÁTICA DO CRIME –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
MAURÍCIO VINICIUS FRAZÃO CUNHA
contra a sentença proferida pelo Juiz “a quo” que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais objetiva a reforma do
decisum
proferido, objetivando a absolvição por insuficiência probatória, ante a ausência de provas.

Assim narra a denúncia:

“...
Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/11/20, por volta de 22h25min, na Avenida Brasil, Bairro Centro, e no interior de uma residência, situada no Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes, consistentes em várias pedras de pasta base de cocaína, pesando, no total, 17,90 gramas; e 03 porções de maconha, pesando, no total, 5,22 gramas, todas descritas no termo de exibição e apreensão de fl. ID 46575844, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo pericial provisório de fl. ID 46575848, e laudo de exame pericial preliminar de entorpecente de fl. ID 47410752 (págs. 58/59).

Segundo restou apurado, na data do fato, no período noturno, o denunciado trafegava pelas vias da cidade na motocicleta Honda/Titan, de cor preta, placa HSS5242, trazendo consigo, três porções de maconha (acima descritas), para fins que não o consumo próprio, enquanto tinha em depósito, com a mesma finalidade, várias pedras de pasta base de cocaína (acima descritas), no interior de uma residência situada no Bairro São Lourenço.

Por volta de 22h25min, o denunciado se deslocou em alta velocidade pela Avenida Brasil, Bairro Centro, e nesse momento foi avistado por policiais militares que realizavam patrulhamento nas imediações, os quais decidiram proceder a abordagem e iniciaram o acompanhamento da referida motocicleta.

Ao perceber que estava sendo acompanhado pela viatura policial, o denunciado tentou se evadir, inclusive ignorando sinais sonoros e luminosos emitidos pelos policiais militares, e também os cruzamentos e placas de sinalização de trânsito.

Apesar disso, os policiais militares alcançaram o denunciado e lograram êxito em abordá-lo, ordenando que colocasse as mãos na cabeça, instante em que o denunciado levou uma das mãos na cintura, fazendo menção de sacar uma arma, de tal forma que os policiais necessitaram efetuar um disparo com munição de menor potencial ofensivo (elastômero), atingindo-o nas nádegas.

Ato contínuo, os policiais realizaram uma busca pessoal no denunciado e encontraram um invólucro em suas vestes, contendo em seu interior as três porções de maconha (acima descritas) que ele trazia consigo, para fins que não o próprio consumo, e a quantia de R$ 138,00, em moeda corrente.

Durante a abordagem, o denunciado revelou aos policiais que tinha droga em depósito em uma residência, situada no Bairro São Lourenço, para onde foi feito o deslocamento, e na sequência, por meio de buscas no imóvel, os policiais acharam um frasco plástico, contendo várias pedras de pasta base de cocaína, e uma porção grande da mesma substância, envolvida em plástico de cor preta (acima descritas), bem como localizaram três rolos de papel filme (material comumente utilizado para embalar drogas destinadas ao tráfico).

Diante do ocorrido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. (...)”
(id. 173569734).

Transcrevo a sentença combatida:

“...
Agora, passo à análise acerca da materialidade e da autoria do delito imputado ao acusado. Observando-se a redação do referido artigo, após a instrução do feito, ressai que a denúncia merece total procedência.

A
materialidade
restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo pericial provisório, boletim de ocorrência, fotografia das substanciais entorpecentes apreendidas, pelos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em Juízo, Laudo Pericial definitivo de substância, sendo que este último afirma peremptoriamente a presença dos princípios ativos caracterizadores das drogas conhecidas como
cocaína
e
maconha
nas substâncias apreendidas com o Acusado.

A
autoria
, igualmente, é inconteste.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, é bom destacar que é a própria lei que determina a análise das circunstâncias do fato para a correta qualificação da conduta do agente como tráfico ou como consumo. Portanto, a análise da materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria lei:

“Art. 28. (...) § 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agentes. ”.

Para bem atender ao comando legal, passo a destacar as circunstâncias que demonstram a pertinência da figura típica prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06, e não a do artigo 28 da mencionada lei. Pois bem. A começar pelas condições em que se desenvolveu a ação, a fim de identificar também a autoria, vê-se da denúncia, em suma, que no dia 28/11/20, por volta de 22h25min, na Avenida Brasil, Bairro Centro, e no interior de uma residência, situada no Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes,
consistentes em várias pedras de pasta base de cocaína, pesando, no total, 17,90 gramas; e 03 porções de maconha, pesando, no total, 5,22 gramas
, todas descritas no termo de exibição e apreensão de fl. ID 46575844, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, conforme laudo pericial provisório de fl. ID 46575848, e laudo de exame pericial preliminar de entorpecente de fl. ID 47410752 (págs. 58/59).

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado MAURICIO VINICIUS FRAZÃO CUNHA

negou
a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo ser, apenas,
usuário de drogas
. Por sua vez, os POLICIAIS MILITARES inquiridos informaram detalhes da atuação policial, notadamente de que o Acusado estaria trafegando pela Avenida Brasil, Bairro Centro, em alta velocidade, motivo pelo qual os agentes decidiram proceder o acompanhamento e abordagem do próprio, o qual tentou se evadir, ignorando os sinais sonoros e luminosos emitidos pelos policiais, sendo que, apesar disso, os militares obtiveram êxito em abordá-lo.

Nesse sentido, após a abordagem, os agentes realizaram busca pessoal no Acusado, localizando, em suas vestes, um invólucro com três porções de maconha e a quantia de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais). Outrossim, durante a abordagem o Acusado teria revelado os policiais que em sua residência havia drogas em depósito, motivo pelo qual os agentes se deslocaram até lá e, por meio de buscas no imóvel, localizaram um frasco plástico, contendo várias pedras de pasta base de cocaína, e uma porção grande da mesma substância, envolvida em plástico da cor preta, bem como, localizaram três rolos de papel filme usados.

No que tange a análise da condição prevista no art. 28, §2o, da Lei 11.343/06, concernente à natureza e a quantidade da substância apreendida, constata-se que foram apreendidas várias pedras de pasta base de cocaína, pesando, no total 17,90 gramas; e 03 porções de maconha, pesando, no total, 5,22 gramas. No ponto, destaca-se a
diversidade droga apreendida
, pois foram apreendidos
dois tipos
de substância entorpecente, o que demonstram a habitualidade na prática do delito de tráfico de drogas, especialmente porque, parte da substância entorpecente já estava
separada em porções e pronta para venda
.

Com efeito, vê-se que a negativa do acusado resta isolada, já que todas as demais circunstâncias demonstram a efetiva prática do delito de tráfico de drogas. Outro fator determinante que serve como prova para configurar a autoria delituosa do acusado para a prática do crime de tráfico de drogas, se concerne ao fato de que com o denunciado foram apreendidos outros objetos que são de procedências duvidosas e que podem auxiliar na mercancia de drogas, conforme ressai do termo de exibição e apreensão de ID. Num. 46575844 – Pág. 1, quais sejam,
03 rolos de plástico filme usados e R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), sem comprovação de origem lícita
. Tais constatações, por oportuno, reforçam a demonstração do crime de tráfico de drogas, conforme já solidificado pelo
Enunciado 30 da TCR do TJMT
.

Vejamos:

“30.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
”.

De outro lado, uma atenta análise ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 revela a desnecessidade de qualquer elemento subjetivo especial para a configuração do crime ali previsto. Há, apenas, o elenco dos verbos que, associados ao elemento normativo drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qualificam a conduta como a infração de tráfico. Veja:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”.

Assim, o fim especial da mercancia não seria sequer necessário à plena subsunção da conduta ao tipo penal. Ao revés, bastaria o enquadramento da conduta a um dos verbos para a consumação da infração. Portanto, conclui-se que a apreensão da droga em posse do Acusado, com a finalidade de “trazer consigo” e “ter em depósito”, com a intenção de entregar a consumo à terceiro, já seria, por si só, suficiente para render-lhe a imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Destarte, todas essas circunstâncias supracitadas conferem plausibilidade à acusação inicial, no sentido de que as substâncias apreendidas eram destinadas ao tráfico, conforme se comprovou os depoimentos das testemunhas inquiridas. Ressalte-se que tais circunstâncias não só demonstram a pertinência do tipo de tráfico ilícito de entorpecentes, como também revelam a sua autoria, já que apontam diretamente ao Acusado a prática das condutas vedada pelo referido texto legal.

Decido
.

Isto posto, julgo procedente a ação penal para
CONDENAR
o acusado
MAURICIO VINICIUS FRAZÃO CUNHA
, devidamente qualificado nos autos, atualmente preso e recolhido na Cadeia Pública de Jaciara/MT, nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas:

...”
(id. 173569781).

Da análise dos autos e da sentença transcrita, observa-se que a sentença condenatória foi proferida, unicamente, com base nas provas produzidas durante a fase extrajudicial, que não foram reproduzidas em juízo.

O réu, ao ser ouvido em juízo, o mesmo negou a prática do delito, afirmando ser usuário de drogas ilícitas, conforme sentença e mídia constante no Relatório de Mídia Digital – ID173569780

Ao agente policial Militar Cleomar de Oliveira Ribas, sequer se lembrava da ocorrência, nada acrescentando à decisão.

O policial Adão Cleverson, como bem consignado pelo procurador de Justiça, forneceu poucas informações sobre o caso em seu depoimento judicial, afirmando se recordar vagamente do ocorrido. E que na operação, sua equipe não possuía informações sobre o envolvimento do réu no tráfico, apenas fizeram a abordagem do apelante porque com a aproximação da polícia, tentou correr.

Consigno, que o panorama delineado nos autos não traz prova apta a delinear a ocorrência do crime, máxime porque ausentes quaisquer provas judicializadas que confiram a densidade necessária para uma condenação.

Assim, de acordo com o princípio constitucional da não culpabilidade, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência. Ao contrário, compete à acusação comprovar, concludentemente, a existência do fato ensejador da aplicação de pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, sendo que a dúvida, ou a falta de certeza, obrigam à absolvição.

Ressalto, que sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas
.”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

Com efeito, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Neste diapasão, persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Ressalto, que não se descarta a possibilidade de que o mesmo tenha praticado o ato delituoso que lhe foi imputado na peça inicial. Todavia, não bastam vagos indícios e presunções para que o Estado-Juiz possa condenar um acusado.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NULIDADE DO PROCESSO – DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – 2. ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDÍCIOS DO IP NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AO CORRÉU – UM DOS RECURSOS DESPROVIDO EM SINTONIA COM A PGJ – OUTRO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. 1.[...]2. Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP. Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou a absolvição, o decisum absolutório deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP.” (destacou-se) (TJMT, N.U 0012609-28.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Nesse contexto, repito, a prova é muito frágil para embasar o édito condenatório, pois, no caso concreto nada restou judicialmente comprovado.

Com efeito, não havendo prova segura para embasar a condenação, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos moldes do artigo 387, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto, em consonância dom o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para absolver o recorrente
MAURÍCIO VINICIUS FRAZÃO CUNHA
,
da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024